Tribunal: TJDFT
Processo: 0743759-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743759-98.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: OSMAR JOSE DE AQUINO DECISÃO 1. BANCO DO BRASIL S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 17242430, autos originários), proferida na liquidação de sentença proposta por OSMAR JOSÉ DE AQUINO, que homologou os valores do laudo pericial, in verbis: “1. Trata-se de liquidação provisória de sentença, movida por OSMAR JOSE DE AQUINO, em desfavor do BANCO DO BRASIL, em que se objetiva liquidar a sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, na qual se reconheceu ilegalidade no índice de correção monetária adotado pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, e fixou como correto o BTN no percentual de 41,28% 2. Examinando os autos, observo que os cálculos apresentados pelo il. Perito aos IDs n. 161465232, 165017344 e 169151669 indicaram a metodologia utilizada para apuração do crédito exequendo, apontando a data-base, a correção monetária e os juros moratórios, além do que estão em perfeita consonância com o julgado e a documentação que instruem os autos. 3. O Banco do Brasil apresentou impugnação ao laudo pericial sob o argumento de que o il. Perito confirmou a aplicação da proporção relativa aos valores efetivamente desembolsados pelo mutuário e das concessões não amortizadas, todavia, equivocou-se ao apurar o percentual de 43,33%, não considerando corretamente os valores relativos às concessões não amortizadas (ID n. 171228453). 4. O autor, por sua vez, defendeu que a correção monetária deve incidir a partir de abril/1990, pois as diferenças teriam sido atualizadas até março apenas, bem como deve ser substituído o índice INPC pelo IPC em seus cálculos (ID n. 171952264). 5. Com relação à impugnação do Banco do Brasil, apesar da divergência entre as metodologias existentes para o cálculo do débito em análise, reputo suficientes os esclarecimentos prestados pelo il. Perito, no sentido de que a metodologia aplicada pela perícia seria a mais adequada pois considera o valor do dinheiro no tempo e identifica o percentual efetivamente pago da operação existente em março/1990, enquanto a metodologia utilizada pela assistência contém componentes de juros e correção monetária que distorcem o percentual efetivamente pago (ID n. 165017344, p. 4). 6. Os questionamentos apresentados pelo autor referem-se, em síntese, à utilização de parâmetros de correção monetária diversos daqueles estabelecidos na decisão de ID n. 153520046. 7. Tal irresignação, portanto, está condicionada à reforma dos referidos parâmetros, o que não se deu na espécie, haja vista a não interposição de agravo de instrumento da decisão de ID n. 153520046 pelo autor, a tornar incabível a alteração da metodologia de cálculo empregada pelo il. Perito. 8. Ademais, a correção monetária incidiu a partir de maio/1990, e não abril/1990, pois as diferenças já estavam corrigidas até abril/1990. 9. No que tange ao índice de correção monetária, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que, no título originário do crédito proveniente da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, deve ser aplicado o índice INPC (AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). 10. Pelo exposto, homologo os cálculos constantes do laudo pericial de ID n. 165017344. 11. Libere-se, em favor do perito, o saldo remanescente dos honorários periciais. 11.1 Para tal fim, confiro à presente decisão força de ofício, para determinar ao Banco do Brasil que efetue a transferência do saldo remanescente (R$ 2.145,00, mais acréscimos legais) da conta judicial n. 1552371724, para a conta bancária a seguir indicada: Banco 001, agência 4267-6, conta 960.647-5, Luiz Carlos e Silva, CPF n. 267.041.961-53. 11.2. Encaminhe-se. 12. Diante do caráter contencioso da fase de liquidação de sentença deste processo específico, é necessária a fixação de honorários advocatícios, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 896.730/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, quarta turma, DJe 04/06/2018). Assim, condeno o réu ao pagamento das custas e honorários, estes ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. 13. Não procedendo o exequente ao início da fase de cumprimento de sentença, após o decurso do prazo de recurso, arquivem-se os autos.” 2. O agravante-devedor alega que o laudo pericial contém erros que majoram substancialmente o valor devido e causam o enriquecimento ilícito do agravado; que o Perito Judicial deve esclarecer a diferença entre os valores apurados no laudo (id. 161465232, autos originários) e o valor homologado (id. 165017322). 3. Defende que o valor efetivamente devido ao agravado é de R$ 37.878,84. 4. Requer a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, a reforma da decisão agravada. 5. Preparo – id. 52335001/52334997. 6. É o relatório. Decido. 7. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 8. Na demanda não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. 9. A princípio não se vislumbra probabilidade do direito porque o Perito Judicial, no primeiro esclarecimento apresentado (id. 165017322, autos originários), explica o motivo da diferença de montante apurado para o primeiro cálculo que realizou (id. 161465232, autos originários), in verbis: “Tem razão a autora quanto o marco inicial ter sido adotado indevidamente em agosto/1990, quando o correto seria a partir de maio/1990, vez que o diferencial líquido já estaria corrigido até 30/04/1990. O equívoco ocorreu devido a utilização de planilha de cálculo de outro processo em que a atualização estava limitada a partir de agosto/1990, motivo pelo qual peço escusa pelo erro cometido. Refeitos os cálculos com o INPC acumulado a partir de maio/1990 apontam para um diferencial acumulado até maio/2023 de R$ 129.705,59, sendo o montante de R$ 61.391,47 atribuído às amortizações e R$ 68.314,13 às concessões, conforme a seguir. O Cálculo do INPC Acumulado ajustado consta do Anexo I a esta Manifestação.” 10. Além disso, em uma análise superficial, cabível nessa fase processual, não se verifica a existência de falhas ou vícios no Laudo Pericial confeccionado pelo Perito Judicial. 11. Por fim, a r. decisão agravada não gera perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 12. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. 13. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 14. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 11 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora